Tribunal: TJBA
Processo: 8062911-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062911-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS Advogado(s): FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA AGRAVADO: ROSENILDA DIRCE COUTO TENORIO e outros Advogado(s):MARIO HENRIQUE BERNARDES PEREIRA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO EM TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). VALOR EXORBITANTE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CARACTERIZAÇÃO DE FATOR RESTRITIVO SEVERO AO ACESSO À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE LIMITOU A COBRANÇA. OPINATIVO MINISTERIAL NO SENTIDO DO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, limitou a cobrança de coparticipação referente a tratamento multidisciplinar para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A decisão de primeira instância determinou que a cobrança fosse realizada por especialidade terapêutica em valor fixo mensal, e não por sessão individual, por entender que o modelo de cobrança adotado pela operadora resultava em valores mensais exorbitantes que inviabilizavam a continuidade do tratamento essencial à saúde e ao desenvolvimento do beneficiário. A operadora Recorrente sustenta a legalidade da cobrança por sessão, com base em previsão contratual, e requer a reforma integral da decisão. II. Questão em discussão As questões controvertidas submetidas a julgamento são: a) A análise da legalidade da decisão de primeira instância que, em caráter liminar, interveio na relação contratual para modificar a forma de cobrança da coparticipação, alterando-a de um modelo por sessão para um modelo por especialidade; b) A verificação de suposta ofensa ao princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e ao equilíbrio econômico-financeiro da avença, diante da limitação judicial imposta; c) A caracterização da abusividade da cláusula de coparticipação quando sua aplicação prática onera excessivamente o consumidor e se converte em um obstáculo severo ao acesso a tratamento de saúde contínuo e indispensável; d) A aferição da razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória (astreintes) fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial, bem como da sua readequação em sede recursal. III. Razões de decidir Embora a cobrança de coparticipação seja um mecanismo legalmente previsto pela Lei nº 9.656/1998 e regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), sua aplicação não é absoluta. A validade da cláusula contratual que a institui está condicionada à observância de princípios fundamentais das relações de consumo, como a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a vedação a práticas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, notadamente quando o objeto do contrato é a proteção do direito fundamental à saúde. No caso concreto, a modalidade de cobrança de coparticipação por sessão individual, aplicada a um tratamento multidisciplinar intensivo e de longa duração para uma criança com Transtorno do Espectro Autista, demonstrou-se na prática uma barreira intransponível à continuidade do tratamento. A apuração de valores a título de coparticipação que superam em dezenas de vezes o valor da mensalidade do plano descaracteriza a natureza de fator moderador do instituto e o converte em um fator proibitivo, esvaziando o próprio objeto do contrato de plano de saúde e violando a normativa do setor, que veda a imposição de fator restritor severo ao acesso aos serviços. Presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. A probabilidade do direito (fumus boni iuris) reside na aparente abusividade da cobrança, que onera desproporcionalmente o consumidor. O perigo de dano (periculum in mora) é evidente e grave, consistindo no risco iminente de interrupção de tratamento essencial ao desenvolvimento neuropsicomotor de uma criança, cujas consequências poderiam ser irreversíveis ou de difícil reparação. A multa cominatória (astreintes) possui natureza coercitiva e deve ser fixada em valor suficiente e compatível com a obrigação, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para compelir a parte ao cumprimento da determinação judicial sem, contudo, configurar fonte de enriquecimento sem causa. A decisão liminar recursal que readequou o valor diário da multa para patamar mais equilibrado deve ser confirmada, pois cumpre sua finalidade sem se mostrar excessiva. IV. Dispositivo e tese Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e não provido, para manter a decisão de primeiro grau que limitou a cobrança da coparticipação e confirmar a decisão liminar recursal que readequou o valor da multa cominatória. Tese de julgamento: "1. A cláusula de coparticipação em plano de saúde, embora em tese legal, revela-se abusiva e nula quando sua aplicação, calculada por sessão em tratamentos contínuos e de alta frequência, gera um encargo financeiro desproporcional que inviabiliza o acesso do beneficiário à terapia indispensável, configurando fator restritor severo ao direito à saúde e violando a função social do contrato. 2. A multa cominatória (astreintes), prevista no artigo 537 do Código de Processo Civil, deve ser estabelecida em montante que, pautado pela razoabilidade e proporcionalidade, seja eficaz para compelir ao cumprimento da obrigação de fazer, podendo ser revista para se adequar a tais parâmetros sem que isso implique provimento ao mérito principal do recurso que visava à reforma da obrigação." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): arts. 300, 537 e 1.019. Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990): arts. 6º e 51. Lei dos Planos de Saúde (Lei nº 9.656/1998): art. 16. Resolução Normativa CONSU nº 8/1998. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8062911-23.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS e como Agravados ROSENILDA DIRCE COUTO TENORIO e outros Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JR08